Tribunal: TJDFT
Processo: 0717039-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717039-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COLEGIO INTEGRADO POLIVALENTE LTDA - ME D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal n. 0732190-86.2022.8.07.0016, ajuizada em desfavor de COLEGIO INTEGRADO POLIVALENTE LTDA – ME, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores. Em suas razões, relata o agravante que na execução fiscal de origem, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de citação da empresa executada, dado que não funciona mais no endereço constante de seu registro fiscal, acrescentando que “no referido endereço consta a pessoa jurídica Colégio Objetivo”. Assim, tendo identificada a dissolução irregular da sociedade executada, ante o constatado pelo oficial de justiça, pugnou pelo redirecionamento da execução ao sócio administrador à época de tal ato ilícito, nos moldes da Súmula 435 do STJ, o que foi rejeitado pelo magistrado. Argumenta que, quando a sociedade deixa de funcionar em seu endereço fiscal, sem que seja observado o trâmite prescrito no Código Civil, há configuração de infração à lei e ao contrato social/estatuto, atraindo a incidência do art. 135, III, do CTN e desencadeando o redirecionamento da execução fiscal para os sócios administradores no momento da dissolução irregular. Afirma que, sendo certificado pelo Oficial de Justiça que a sociedade não mais funciona em seu endereço fiscal, há presunção de dissolução irregular e deve ser incluído no pólo passivo o administrador da época deste ato ilícito, sem exigência de prévio processo administrativo fiscal e mesmo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade executada. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, do CPC). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Eis o teor da decisão impugnada (ID 173477149, origem), in verbis: Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. (...) Cabe destacar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de liminar, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nessa perspectiva, em que pese o inconformismo vertido no presente recurso, não vislumbro a presença dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso, porque, em consulta aos autos da execução fiscal na origem (PJe n. 0732190-86.2022.8.07.0016), não se verifica, minimamente, indícios de dissolução irregular da empresa devedora, senão vejamos. Nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional o sócios-gerentes são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias. Confira-se, in verbis: Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...) III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Nos moldes do mencionado artigo, a responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que não se demonstrou na espécie, pois o pedido de redirecionamento da execução se deu porque, de acordo com o agravante, haveria nos autos certidão emitida por oficial de justiça, atestando que a empresa devedora não funciona mais no domicílio fiscal. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese n. 630 no julgamento do REsp repetitivo n. 1.371.128, segundo a qual: “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Por sua vez, o enunciado de Súmula n. 435 do STJ estabelece: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. Como se pode extrair dos enunciados, o redirecionamento da execução fiscal não ocorre de forma indiscriminada. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo, oportunidade em que os corresponsáveis podem ser incluídos na CDA e, consequentemente, ser redirecionada a execução fiscal. Precedentes: Acórdão no 1413155, 07002159420228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 12/4/2022; Acórdão no 1202909, 00496582520138070015, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Publicado no DJE: 30/9/2019. Assim, a despeito de existirem suspeitas/indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa, não houve, no caso em tela o procedimento administrativo/judicial adequado a fim de comprovar/confirmar a existência de fraude na conduta de não atualizar devidamente o endereço da empresa devedora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. LIAME. CONDUTA. SÓCIO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.371.128/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), fixou a seguinte tese: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 2. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (STJ, Súmula 435). 3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. 4. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária afasta a presunção de dissolução irregular. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1608789, 07148698620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado À vista disso, ao menos em juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, razão por que incabível a concessão da tutela recursal antecipada. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator